Tribunal: TJPA
Processo: 0814286-41.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814286-41.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROMEU CONCEICAO DOS SANTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814286-41.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ ROMEU CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARROS

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANDREA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL E SEM FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR ABORDAGEM E DILIGÊNCIAS POLICIAIS. PROVAS OBTIDAS RESULTANTES DA ILICITUDE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu com base na ilicitude das provas oriundas de busca pessoal e domiciliar, realizadas sem mandado judicial e sem fundada suspeita nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da legalidade das buscas e da consequente validade ou não das provas obtidas, diante da ausência de elementos objetivos e concretos que justificassem a abordagem e a busca pessoal e domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, a busca pessoal e domiciliar sem mandado só pode ocorrer quando houver fundada suspeita objetiva, concreta e justificada, não se admitindo meras impressões subjetivas, denúncias anônimas desacompanhadas de outras provas, ou meras suposições policiais.
Na hipótese, as diligências policiais foram realizadas com base exclusivamente em denúncia anônima e avaliação subjetiva dos agentes, não havendo elementos suficientes para caracterizar a fundada suspeita que legitima a busca pessoal e domiciliar.
Dessa forma, as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas e, por serem essenciais à comprovação do delito, impõem a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio constitucional do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença absolutória, por ausência de provas lícitas para sustentar condenação.

Dispositivos legais citados: Artigos 244 e 386, VII, do Código de Processo Penal; artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante: STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 746.027/SP; STJ, HC 737.075/AL; TJ-PA, Apelação Criminal nº 08002394220218140010.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814286-41.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ ROMEU CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARROS

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANDREA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
ROMEU CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARROS,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, arts. 14 e 15, DA Lei nº 10.826/2003, arts.329, 330 e 180, todos do CPB nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia, (id.23705806
),

“(...)
que no dia 19/07/2023, por volta das 15h30min, os policiais civis realizavam diligências de combate ao tráfico de drogas na Avenida augusto Montenegro, próximo ao Estádio Mangueirão, nesta cidade, tendo em vista a existência de investigações preliminares que colheram fortes indícios de que o condutor de um veículo HRV, cor preta, placa RWY-1B88 transportava uma grande quantidade de entorpecentes ilícitos.

As investigações foram instauradas após o recebimento de uma “denúncia” de que havia um indivíduo que utilizava o referido veículo para comercializar grande quantidade de entorpecentes na Região Metropolitana de Belém. Conforme o andamento do procedimento investigatório (Ordem de Missão no ID 97655347 - Pág. 14), os Investigadores de Polícia Civil conseguiram identificar a proprietária do veículo e seu companheiro, a saber, LARISSA SOUZA AMARAL e ROMEU CONCEICAO DOS SANTOS BARROS.

Após diligências ao endereço dos suspeitos (Relatório de Missão ID 97655347 - Pág. 15/16 e 97655348 - Pág. 1/6), a residência passou a ser monitorada, ocasião em que pôde ser constatado um intenso fluxo de veículos no local, que sempre saíam com sacolas pesadas, que eram entregues pelo denunciado, sempre agindo com um aparente nervosismo. Inclusive, foi possível registrar uma entrega do mesmo material, utilizando-se de uma motocicleta modelo HONDA HONET, placa OTX 8D20, em frente a um supermercado localizado na BR-316.

No dia 19/07/2023, por volta das 15h30min, os policiais civis Antonio de Jesus Augusto Marques Tavares, Rui Fontel Alves e Moacyr de Oliveira Santos deram ordem de parada ao veículo objeto das investigações - HRV, cor preta, placa RWY-1B88, dirigido pelo denunciado, posteriormente identificado como ROMEU CONCEICAO DOS SANTOS BARROS, que não atendeu à voz de parada e ainda sacou uma arma e disparou em direção aos policiais. Logo em seguida, com o objetivo de proteger a si e aos demais agentes da injusta agressão, um dos policiais efetuou um disparo, que veio a atingir o denunciado na região do peitoral. Ato contínuo, prestaram socorro e encaminharam o denunciado para uma casa de saúde para atendimento, posteriormente ele foi transferido para o Hospital Hapvida, onde passou por cirurgia para remover o projétil.

Durante o procedimento de revista, os Agentes da Lei encontraram no interior do veículo dirigido por ROMEU CONCEICAO, 01 (um) “tijolo” (textuais) embalado em filme transparente, contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “COCAÍNA”; 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, modelo PT 938, nº de série KHZ97169, com uma munição na câmara, e carregador com 15 (quinze) munições intactas. No decorrer das investigações policiais, constatou-se que a arma de fogo utilizada pelo denunciado era produto de furto (boletim de ocorrência policial no ID 97655350 - Pág. 3)

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado, nas sanções punitivas do art. 33
,
da nº Lei 11.343/06 e arts. 14 e 15, da Lei nº 10.826/2003 e os arts. 329 e art.330 do Código Penal.

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.23705920-pág.1)

Decisão de Notificação do réu. (id.23705811)

Defesa Preliminar. (id.23705813)

Decisão de recebimento da Denúncia. (id.23705814)

Citação do réu. (id.23705817)

Termo de Audiência. (id.23705865)

Mídias de audiência. (id.23705872-23705866)

Alvará de Soltura. (id.23705876)

Auto de Apreensão e Apresentação. (id.)

Laudo de Abuso provisório

Laudos Periciais de Mecanismo e Potencialidade. (id.23705901; 23705903; 23705902)

Laudo Pericial de Danos em Veículo nº 2023.01.002277 (id.23705902)

Laudo Toxicológoco de Abuso Definitivo. (id.23705884)

Alegações finais do Ministério Público. (id.23705912)

Alegações finais das Defesas. (id.23705916)

Em sentença prolatada em
28 de fevereiro de 2023
(id. 23705936), o Juízo
a quo
,
julgou improcedente a denúncia
, para ABSOLVER o acusado
ROMEU BARROS CONCEIÇÃO.
, pelas práticas dos crimes previstos nos
art. 33, da Lei 11.343/06
, arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e dos crimes do arts. 180, 329 e 330, do Código Penal, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.

Em suas
razões recursais (id.23705935
)
,
o Ministério Público requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar o apelado
RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES e STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES
, nas penas dos
art. 33, da Lei nº 11.343/2006, art. 15 da Lei nº 10.826/2003, o art. 329 e art. 180, do Código Penal
.

Em
contrarrazões (id.23705939
)
,
a Defesa requereu pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(id.25098879), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio d Procurador de Justiça, Dr. Andrea Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso de apelação, para reformar a decisão, in totum, nos termos da presente manifestação, com o fim de condenar o apelado, reformando-se a sentença ora objurgada.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos de revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
ROMEU CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARROS,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003
e dos crimes do arts.
180, 329 e 330
, do Código Penal, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.
do CPB nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, que fundamentou sua decisão com base na ilicitude de provas, alega que havia fundadas razões para a abordagem pessoal e domiciliar do réu, uma vez que havia investigações preliminares decorrente de denúncia anônima, que apontava que o condutor de um veículo HRV, cor preta, Placa RWY-1B88 transportava uma grande quantidade de entorpecentes ilícitos para ser distribuída na região metropolitana de Belém, o que levando a diligências policiais e após alguns dias de monitoramento do denunciado, no qual fora constatado um intenso fluxo de veículos em sua residência, que sempre saiam com sacolas pesadas, entregues pelo denunciado, que agia sempre com nervosismo, o que levou os agentes no dia 19/07/2023 fazer a sua abordagem pessoal, assim como a busca ocorrida em sua residência levando a apreensão de uma determinada quantidade de entorpecentes e armamento.

Impende nesse momento explicitar que os crimes imputados ao apelante são, os previstos no art. 33, da Lei Nº 11.343/2006, art. 15, da Lei nº 10.826/2003, art. 329 e art. 180 do, Código Penal, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Lei nº 11.343/2006

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Lei nº 10.826/2003

Art.14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Art.15.

Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Código Penal

Art. 180 -
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
:

Art. 329
- Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Art. 330
- Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade dos crimes restaram comprovadas por meio Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Definitivo Toxicológico, Laudos Periciais de Mecanismo e Potencialidade, Laudo Pericial de Danos em Veículo nº 2023.01.002277, juntado
aos autos
que confirmou que foram encontrados com o réu e em sua residência 1 (um) tijolo de substância ilícita, conhecida por “cocaína” encontrada em poder do ora apelante e em sua residência, 6 (seis) tijolos da mesma substância, 2 (duas) armas de fogo, tipo Pistola, Marca Taurus, calibre 380, com carregador com 16 (dezesseis) munições intactas cal. 380, uma arma pistola, Marca CBC, calibre 9mm, Modelo BWPM893, com um carregador alimentado com 4 (quatro) munições intactas 9 mm e 1 (um) carro, Marca Honda, Modelo HRV, Placa RWY-1B88.

Quanto a autoria delitiva, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática dos delitos, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram
.

A busca pessoal realizada pela polícia sem mandado judicial, mesmo diante de investigação prévia, pode ser considerada ilegal se não houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de algo ilícito. A jurisprudência do STJ estabelece que a busca pessoal só é válida quando há indícios concretos e objetivos de que a pessoa está envolvida em atividades criminosas, e não apenas com base em impressões subjetivas ou atitudes suspeitas.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação dos crimes.

Coaduno do entendimento do juízo de origem que em análise dos autos não existe prova segura de que a diligência realizada pelos policiais que levou a busca pessoal e domiciliar do réu se pautou nos termos do que dispõe o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, que assim prescreve:

Art. 240.

A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

Nos termos do art.
240
,
§ 2º
, do
CPP
, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja
na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação dos crimes.

De acordo com os relatos dos policiais civis havia investigações preliminares que apontavam que o condutor de um veículo HRV, cor preta, placa RWY-1B88 transportava uma grande quantidade de entorpecentes ilícitos. Seguiram relatando que as investigações foram instauradas após o recebimento de uma “denúncia anônima”, a qual informava que havia um indivíduo utilizando o referido veículo para comercializar grande quantidade de entorpecentes na Região Metropolitana de Belém.

Durante o andamento do procedimento investigatório (Ordem de Missão no ID 97655347 - Pág. 14), os Investigadores da Polícia Civil conseguiram identificar a proprietária do veículo e seu companheiro, como sendo LARISSA SOUZA AMARAL e ROMEU CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARROS e localizar seu endereço, o que passou a ser monitorada, sendo observada um intenso fluxo de veículo local, que sempre saíam com sacolas pesadas, entregues pelo denunciado, que inclusive agia sempre aparentando nervosismo. Narram inclusive que observaram uma entrega, utilizando-se o réu de uma motocicleta modelo HONDA HORNET, Placa OTX 8D20, em frente a um supermercado localizado na BR-316.

Diante de tais situações colhidas durante a investigação policial, no dia 19/07/2023, por volta das 15hs30min, os policiais civis Antonio de Jesus Augusto Marques Tavares, Rui Fontel Alves e Moacyr de Oliveira Santos deram ordem de parada ao veículo objeto das investigações - HRV, cor preta, placa RWY-1B88, dirigido pelo denunciado, posteriormente identificado como ROMEU CONCEICAO DOS SANTOS BARROS, que não atendeu à voz de parada, sacou uma arma e disparou em direção aos policiais. Logo em seguida, para proteger a si e aos demais agentes da injusta agressão, um dos policiais efetuou um disparo atingindo o denunciado na região do peitoral. Ato contínuo, prestaram socorro e encaminharam o sr. ROMEU para uma casa de saúde para atendimento, posteriormente, sendo transferido para o Hospital Hapvida.

Durante o procedimento de revista, os Agentes da Lei encontraram no interior do veículo dirigido por ROMEU CONCEICAO, 01 (um) “tijolo” (textuais) embalado em filme transparente, contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “COCAÍNA”; 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, modelo PT 938, nº de série KHZ97169, com uma munição na câmara, e carregador com 15 (quinze) munições intactas. No decorrer das investigações policiais, constatou-se que a arma de fogo utilizada pelo denunciado era produto de furto. Diante da constatação da existência de substância ilícita na posse do denunciado, os policiais seguiram até a casa dele, localizada na rua São Benedito, nº 02, bairro do Atalaia, e encontraram no terceiro pavimento do imóvel, mais especificamente dentro de uma mochila, mais 06 (seis) “tijolos” (textuais) embalados com fita durex na cor cinza, contendo a mesma substância suspeita apreendida no veículo do denunciado, os quais os policiais acreditavam ser de aproximadamente 1 kg (um quilo) a unidade.

Tem-se, da análise das circunstâncias que foram encontradas as provas dos autos, que elas foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de ausência de justa causa necessária a legitimar a busca pessoal, sem amparo em outros elementos que justificassem a suspeita não restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência
, c
onsiderando que havia investigação em curso de suposto tráfico de entorpecentes sendo realizado na residência do denunciado, bem como sua distribuição pela região metropolitana de Belém, a Polícia deveria além da campana realizada em sua residência, colher depoimentos de testemunhas, interceptar um provável usuário, comprador de drogas com o apelado, de modo a constatar a prática delituosa, representar com o pedido de busca e apreensão em judicialmente, diante dos indícios de crime, entretanto, nenhuma dessas providências foram tomadas,

tendo somente abordado seu veículo em plena via pública, e posteriormente adentrado em sua residência, sem nem mesmo autorização, procedendo à buscas no imóvel onde foi encontrado mais entorpecentes.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que não se observa no caso em apreço, pois não satisfaz tal requisito a mera “suspeita que estaria conduzindo o veículo portando objeto ilícito”,

caso dos autos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA . 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2 . No caso, os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o recorrente em via pública, sentado numa calçada, tendo os agentes procedido à busca pessoal, seguindo-se a apreensão do entorpecente - "55 (cinquenta e cinco) unidades de crack e 01 (um) invólucro contendo cocaína". Entretanto, padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico.Precedentes. 3 . Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e absolver o paciente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso .

(STJ - HC: 858293 PE 2023/0356501-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART . 244 DO CPP. NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" . 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel . Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada . É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como"rotina"ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita"exigido pelo art . 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento"fundada suspeita"seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência" . 3. Na espécie, a busca pessoal foi justificada na alegação vaga de que o réu, ao levar consigo uma mochila, haveria demonstrado nervosismo ao avistar a viatura policial, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2343487 RS 2023/0118130-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Expoente da doutrina processualista clássica, Borges da Rosa ensinava que "a suspeita deve ser fundada, isto é, não vaga, e, sim, forte, séria, apoiada num motivo plausível, aceitável, irretorquível; ter um fundamento real, indiscutível sobre que se apoie a sua razão de ser" (ROSA, Inocencio Borges da. Processo Penal Brasileiro, v. II. Porto Alegre: Globo, 1942, p. 148).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci esclarece que: [...] suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, São Paulo: Gen/Forense, 2014, p. 473, grifei)

Ressalte-se ainda, embora os agentes tenham relatado que presenciaram uma “suposta
entrega”, utilizando-se o réu de uma motocicleta modelo HONDA HORNET, Placa OTX 8D20, em frente a um supermercado localizado na BR-316, nada fora feito, por parte dos agentes, no sentido de confirmar que se tratava da entrega de substâncias ilícitas, mais uma vez os agentes agiram em suposição.

No caso, em sendo ilegal a revista pessoal e domiciliar realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em “suposição”, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição do ora apelante por falta de provas, tendo em vista que aquelas provas foram colhidas de forma ilegal, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 14 de junho de 2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Portanto, antes de efetuar a busca pessoal, a autoridade policial deve certificar-se acerca da presença de elementos suficientes para autorizar sua conduta, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, como no caso dos autos, onde a ação policial foi baseada unicamente na “suspeita de atividade ilícita naquela local”, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar o apelante em razão da mera suspeita de que praticava um crime.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que o ora apelante portava drogas ou produtos de crime, deveriam proceder à devida investigação em fatos concretos, para que suas condutas fossem respaldadas pela legitimidade, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

O certo é que embora os policiais tivessem feito uma campana próxima a residência do acusado, para averiguar a entrada de usuários na residência, nenhuma testemunha fora ouvida.

No caso dos autos, a ação policial foi baseada na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar o apelante por suposta “suspeita”, efetuando a busca pessoal, existindo mera suspeita de ele seria a pessoa que efetuaria o tráfico de entorpecentes e na sua residência acontecia a prática de crimes, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a abordagem pessoal.

Há que se destacar ainda que a abordagem teria ocorrido pelo fato do acusado ter se negado a parar (desobediência), inclusive teria efetuado disparo de arma de fogo, entretanto, os próprios Laudos Periciais de Mecanismo e Potencialidade. (id.23705901; 23705903; 23705902) atestaram que as armas se encontravam em condições de funcionamento e apresentavam potencialidade, e as capsulas de espoletamento se apresentavam
intactas e não deflagragradas
, ou seja, sem utilização. Assim como o Laudo Pericial de Danos em Veículo nº 2023.01.002277 (id.23705902) também atestou que o veículo no qual o réu se encontrava apresentava intervenções externas de natureza mecânica e inidôneo, com características de terem sido produzidas por projétil de arma de fogo (P.A.F), que produziu os seguintes danos: uma perfuração ovalar com o sentido longitudinal de frente para trás do veículo, perfurado na porção lateral esquerda o para-brisa dianteiro, não sendo encontrada outra perfuração no interior do veículo oriundo desse projétil.

Referidos laudos, contradizem as narrativas dos agentes, que o réu teria se negado a parar e tenha disparado tiro contra os agentes, assim como quando foram ouvidos os agentes ANTONIO DE JESUS AUGUSTO MARQUES TAVARES, RUI FONTEL ALVES e MOACYR DE OLIVEIRA SANTOS, que participaram da diligência que fez a detenção do réu, nenhum deles soube informar qual o policial que teria feito o disparo de arma de fogo que atingiu o réu.

Observa-se que não há elementos suficientes a justificar a abordagem e busca pessoal e residencial do réu/apelante.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram ilicitamente o apelantee invadiram sua residência, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Reitero que a simples “denúncia anônima” e “atitude suspeita” do réu, sem razões concretas que justifiquem a ação dos agentes públicos e sem outros elementos indicativos de prática criminosa, não configura fundamentos suficientes para legitimar a abordagem e busca policial. Assim, a prova obtida é ilícita, sendo nula de pleno direito. Em razão disso, não há provas robustas que permitam formar a convicção dessa relatora sobre o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR . DENÚNCIA ANÔNIMA. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADA SUSPEITA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA . PROVA ILÍCITA. 2. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE . DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO POSTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONVALIDA A BUSCA VEICULAR. 3 . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g . denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP" ( RHC n. 158 .580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). - A busca veicular realizada teve por base unicamente a denúncia anônima de que o veículo do recorrente estaria em atitude suspeita rondando um posto de gasolina. Contudo, a circunstância retratada, apesar de autorizar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal e veicular, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa. Nesse contexto, a prova deve ser considerada ilegal . 2. O depoimento dos policiais, de fato, se revela prova idônea, motivo pelo qual não se faz necessária dilação probatória para aferir a forma como ocorreu a busca veicular. Assim, nos termos do auto de prisão em flagrante, constata-se que a confissão do agravado ocorreu apenas após a busca pessoal e veicular, ou seja, apenas após o encontro da droga em seu porta-malas e não antes. Dessa forma, não é possível se validar a busca veicular por meio de conduta temporalmente posterior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 166891 GO 2022/0195076-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. PARÂMETROS UNICAMENTE SUBJETIVOS . CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Como é de conhecimento, no que tange à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Nessa linha de intelecção, Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art . 244 do CPP ( RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3 . Na hipótese dos autos, conforme bem descrito no voto vencido em sede de apelação criminal, verifica-se que não se tem clareza sobre o motivo que ensejou a busca veicular, de modo que:O que se tem de certo é que não há referência a denúncia específica, tampouco investigação, sequer informe sobre eventual traficância do acusado. Consta dos autos que policiais militares avistaram o veículo do paciente "em atitude suspeita" e nada mais. Em juízo, um dos policiais disse que o condutor teria feito "certo zigue-zague com o automóvel, ao perceber a presença da guarnição" e o outro policial afirmou que "a região era conhecida pela ocorrência de muitos roubos de veículos", motivo pelo qual decidiram realizar a vistoria no carro. Contudo, a circunstância retratada, apesar de autorizar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal e veicular, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa . Nesse contexto, a prova deve ser considerada ilegal. 4. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca veicular promovida pelos policiais militares, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do Processo n. 5013002-55 .2021.8.21.0001/RS, o que enseja a absolvição do paciente ausência de materialidade delitiva . 5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 788316 RS 2022/0381789-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Nossa egrégia corte assim se pronunciou:

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL . ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO UNÂNIME.

I . CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves/PA, que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 . A defesa, em suas razões recursais, requereu a desclassificação para uso de drogas; a redução da pena-base ao mínimo legal; e o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento da apelação .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A necessidade de declarar a nulidade da busca pessoal e consequentemente a ilicitude das provas obtidas a partir dela, bem como a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal foi realizada sem mandado e sem a fundada suspeita exigida pelo artigo 244, do CPP. As suspeitas dos policiais, baseadas em impressões subjetivas, como o fato de o réu olhar para trás, não preenchem os requisitos para legitimar a busca. A ausência de elementos objetivos que justifiquem a suspeita torna ilícitas as provas obtidas, sendo necessária a anulação, de ofício, dessas e, por consequência, a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, restando prejudicados os demais pedidos do apelo.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002394220218140010 22680638, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 . ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE . RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art . 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa recorreu, alegando negativa de autoria, fragilidade do suporte probatório. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se a abordagem policial que resultou na busca pessoal e apreensão de drogas foi justificada por fundadas razões;

(ii) saber se a ausência dessas razões torna ilícitas as provas obtidas, ensejando a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 244 do CPP exige que a busca pessoal seja motivada por fundada suspeita . A simples fuga em local conhecido pelo tráfico, sem outros elementos objetivos, não preenche o requisito legal.

A jurisprudência do STJ estabelece que atitudes subjetivamente classificadas como suspeitas, sem elementos concretos, não justificam a revista pessoal (STJ, RHC 158.580/BA).

A ausência de justa causa invalida as provas obtidas na busca, conforme precedentes do STJ . A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a abordagem inicial, sendo as provas derivadas ilícitas.

Nulidade declarada de ofício, recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator .

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art . 386, VII." Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 746.027/SP; STJ, HC 737 .075/AL.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101910620208140401 22680651, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação do Ministério Público, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de abordagem pessoal e domiciliar sem justa causa, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram o réu sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força da ilegalidade das provas quanto a materialidade delitiva
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante o exposto, contrariamente do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém,
11
de setembro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025